Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600775-46.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
14/02/2025
Número: 0600775-46.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600775-
46.2024.6.16.0203 que, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Roberto Vieira, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Roberto
Vieira Vereador, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024. Julgadas
desaprovadas, verificou-se que a hipótese de o combustível ser utilizado para o abastecimento de
veículos utilizados a serviço da campanha (utilizado por terceiro), o gasto é eleitoral e a nota fiscal
deve ser emitida em nome da campanha (devendo constar o CNPJ concedido ao candidato), sendo
lícito o seu pagamento com recursos da campanha. Se extrai que o procedimento adotado pelo(a)
prestador(a) de contas foi evidentemente irregular, na medida em que pagou com recursos de
campanha por despesas alegadamente não eleitorais. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBERTO VIEIRA (RECORRENTE)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
JOSE DONIZETE CAVALLARO (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBERTO VIEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
JOSE DONIZETE CAVALLARO (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44384974
14/02/2025
14:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44384974 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.283
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600775-
46.2024.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROBERTO VIEIRA VEREADOR
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: JOSE DONIZETE CAVALLARO - OAB/PR12819
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
RECORRENTE: ROBERTO VIEIRA
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: JOSE DONIZETE CAVALLARO - OAB/PR12819
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE DE PEQUENO
VALOR.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas de candidato eleito ao cargo de vereador em
Goioxim/PR, nas eleições de 2024, desaprovadas pelo Juízo da 203ª Zona
Eleitoral de Cantagalo/PR, devido à utilização de recursos de campanha
para custeio de despesas pessoais e ausência de registro de valores
estimáveis em dinheiro relativos à cessão de veículo próprio.
O candidato recorreu, alegando que as irregularidades são meramente
formais e de pequeno valor, que não comprometem a lisura da campanha, e
sustentando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 44384974 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, afirmando a gravidade das irregularidades
constatadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se irregularidades formais e de
pequeno valor podem ensejar a desaprovação das contas, à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise de irregularidades em prestações de contas deve considerar
aspectos quantitativos e qualitativos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
firmou o entendimento de que valores absolutos abaixo de R$ 1.064,10 são
considerados diminutos e, isoladamente, não justificam a desaprovação das
contas, dispensando-se o cálculo percentual nesses casos.
Conforme destacado pelo Ministro Edson Fachin:
"Se o valor da irregularidade está dentro do máximo valor entendido como
diminuto, é desnecessário aferir se é inferior a 10% do total da arrecadação
ou despesa, devendo-se aplicar o critério do valor diminuto. Apenas se
superado o valor máximo absoluto considerado irrisório, aplicar-se-á o
critério da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerado o
valor total da irregularidade analisada." (TSE, REspE nº 37447/SE, decisão
monocrática, DJE 21/06/2019).
No caso concreto, a irregularidade está abaixo do limite considerado
diminuto pelo TSE. Além disso, a movimentação financeira demonstrou
regularidade, com receitas exclusivamente de origem privada e sem indícios
de má-fé ou abuso de poder econômico.
Precedentes do TSE reforçam a possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar contas com ressalvas,
mesmo quando a irregularidade, isoladamente, representa percentual
elevado em relação ao total movimentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença
recorrida, aprovando-se as contas do candidato com ressalvas.
Tese de julgamento: "Valores absolutos inferiores a R$ 1.064,10 são
considerados diminutos para fins de análise de prestações de contas
eleitorais, dispensando-se o cálculo percentual, nos termos do entendimento
do Tribunal Superior Eleitoral, salvo comprometimento da transparência e da
confiabilidade das contas."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 6º, e art. 60, §§ 4º e 5º.
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), art. 26, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspE nº 37447/SE, decisão monocrática, Rel. Min. Edson Fachin,

Num. 44384974 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
DJE 21/06/2019.
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021.
TSE, AgRg-REspe nº 060147367, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 5/11/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por ROBERTO VIEIRA, candidato ao cargo de vereador em Goioxim/PR, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR que julgou suas contas
desaprovadas. (44221396)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) efetivamente não houve a juntada do
documento da cessão do veículo, isto porque desconhecia a necessidade de incluir tal documento
na prestação de contas, pois acreditava que a comprovação dos gastos com combustível seria
suficiente; b) o veículo utilizado na campanha, placa BEE-ID44 2014/2015 FORD RANGER XLT,
de propriedade de seu pai, Nadir Domingues Vieira; c) a falta de comprovação da cessão do
veículo não compromete as contas, visto que o veículo utilizado é de propriedade do candidato ou
de seus parentes até o terceiro grau, situação que, conforme o art. 60, §4º, III, e §5º, da
Resolução TSE nº 23.607/19, dispensa a apresentação de documentos relativos à cessão; d) a
desaprovação das contas recai na interpretação do dispositivo art. 35, § 6º, “a”, da Resolução nº
23.607/2019, que estabelece que não são considerados gastos eleitorais a aquisição de
combustível e os gastos de manutenção referentes ao veículo utilizado pelo candidato em
campanha; e) O montante total de despesas, no valor de R$ 727,09, é inferior ao parâmetro de
R$ 1.064,10, que a disciplina normativa das contas considera módico; f) as irregularidades
apontadas nas contas eleitorais do candidato são de natureza formal e de valor irrisório, não
comprometendo a regularidade da prestação de contas; g) a falta de documentação específica,
como o termo de cessão do veículo, é uma falha formal que não pode ser considerada grave o
suficiente para justificar a desaprovação das contas; h) embora o art. 26, §3º, da Lei das Eleições
(Lei nº 9.504/97), isente determinadas despesas de caráter pessoal do candidato da
obrigatoriedade de registro na prestação de contas – como combustível, manutenção de veículos
e despesas pessoais com alimentação e hospedagem-, a declaração voluntária de tais gastos,
ainda que desnecessária, reforça a observância do princípio da máxima transparência; h) ao
declarar despesas facultativas, o candidato evita interpretações equivocadas ou questionamentos
sobre possíveis omissões.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a r.

Num. 44384974 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
sentença, sejam aprovadas as contas, uma vez que não há qualquer irregularidade que justifique
a desaprovação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
aduzindo que “a irregularidade representa 94,63% do total de despesas, ensejando por si só a
desaprovação das contas, dada a impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade (44224766).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de prestação de contas eleitorais apresentada por ROBERTO VIEIRA,
candidato ao cargo de vereador em Goioxim/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da
203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR que julgou suas contas desaprovadas. As contas foram
submetidas à análise técnica e, após parecer conclusivo do setor técnico e manifestação do
Ministério Público Eleitoral, foram desaprovadas pelo Juízo de primeiro grau desta Justiça
Eleitoral.
As arrecadações financeiras e estimáveis em dinheiro totalizaram R$ 894,99, a irregularidade
consiste na utilização de recursos de campanha para custeios de natureza pessoal,
especificamente abastecimento do veículo do pai do candidato e ausência de registro de valores
dos veículos cedidos para uso em campanha eleitoral.
Em recurso, o prestador de contas alegou que o veículo utilizado pertencia a si mesmo, e que o
gasto com combustível deveria ser considerado ínfimo, aplicando-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Na sentença constou:
No que tange à aquisição de combustível para
abastecimento de veículo usado pelo(a) próprio(a)
candidato(a) durante a campanha eleitoral, há
violação às regras que regem os gatos eleitorais.
Estabelece o art. 35, § 6º, “a” da Resolução - TSE
nº 23.607/2019:

Art. 35. [...]
§ 6º “Não são consideradas gastos eleitorais, não se
sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas
com recursos de campanha as seguintes despesas de

Num. 44384974 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
natureza pessoal do candidato:
a) Combustível e manutenção de veículo automotor
usado pelo candidato na campanha. (grifou-se)
Todavia, o § 11 do referido artigo especifica
que:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados
gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10
(dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação de
contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha,
decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na
prestação de contas; e
b)seja apresentado relatório do qual conste o volume e
o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para
este fim;
Das regras supratranscritas extrai-se que se o
combustível for utilizado para o abastecimento de
veículo utilizado pelo próprio candidato ele não é
considerado como gasto de campanha; a nota
fiscal deve ser emitida em nome da pessoa física
(dela devendo constar o CPF) e a despesa não
pode ser paga com os recursos arrecadados para
o financiamento da campanha, ainda que sejam
recursos próprios.
Na hipótese de o combustível ser utilizado
para o abastecimento de veículos utilizados a
serviço da campanha (utilizado por terceiro), o
gasto é eleitoral e a nota fiscal deve ser
emitida em nome da campanha (devendo
constar o CNPJ concedido ao candidato),
sendo lícito o seu pagamento com recursos da
campanha.
Daí se extrai que o procedimento adotado pelo(a)
prestador(a) de contas foi evidentemente irregular, na
medida em que pagou com recursos de campanha por

Num. 44384974 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
despesas alegadamente não eleitorais.(44221396)
Com efeito, o percentual da irregularidade, de fato, é apto para ensejar a desaprovação das
contas. Contudo, o caso chama a atenção, na medida em que outros aspectos também se tornam
relevantes para o deslinde da questão.
Em consulta ao portal do TSE Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, é possível
constatar, por meio da aba “Receitas” que o candidato realizou sua campanha eleitoral mediante
duas doações no montante total de R$ 894,99, constituídos de R$ 794,99 doações próprias e R$
100,00 de receitas estimáveis em dinheiro de Claudenice Scopel De Oliveira, 940.260.769-20, em
razão da prestação de serviços contábeis. Imagem seguida do respectivo link.
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002310720/2024/75388/p
restacao/receitas

No Parecer Técnico Conclusivo verifica-se que não houve qualquer recebimento de recursos
públicos, nem recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada.
5. Recebimento direto ou indireto de fontes vedadas
Não houve recebimento de recursos de fonte vedada.
6. Recebimento de Recursos de Origem não identificada
Não houve recebimento de recursos de origem não identificada.
8. Regularidade das despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário
Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário ao prestador de contas.

Num. 44384974 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
9. Regularidade das despesas realizadas com recursos do FEFC
Não houve repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao
prestador de contas.
(44221396)
Além disso, o valor de R$ 894,99 mostra-se notadamente baixo no contexto das movimentações
em campanhas eleitorais. As receitas circularam regularmente pela sua conta bancária de
campanha, não havendo irregularidades na análise da movimentação financeira. Constou no
Parecer:
10. Análise da movimentação financeira
10.1. As informações dos extratos bancários eletrônicos (titular, número da conta
corrente, número da agência bancária, número do banco e/ou data de abertura)
conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas.
10.2. Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e evidenciam que as
contas foram abertas especificamente para a campanha.
(44221389)

Dessa maneira, em relação à origem do valor arrecadado para uso em campanha, nota-se que os
recursos são integralmente de origem privada, ou seja, não houve aplicação de recursos
públicos.
A principal questão que se coloca é o uso dos recursos privados para o pagamento de gastos
com combustíveis sem o registro dos valores estimáveis em dinheiro relativo às cessões dos
veículos, em descumprimento ao art. 60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60 (...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável
pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e
de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
“§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo.”

Num. 44384974 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00

A falha diz respeito tão somente à ausência de registro dos valores respectivos à cessão de
veículos em sua prestação de contas.
Frise-se que o texto da Resolução, conforme acima transcrito, permite a dispensa da
comprovação: § 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas: I - a cessão de
bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente; III - a cessão
de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas (seus)
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
Por outro lado, embora dispensadas de comprovação documental, essas operações devem ser
registradas na prestação de contas, com o valor correspondente. Assim, mesmo que não seja
necessário apresentar recibos ou contratos formais, o registro financeiro deve constar na
prestação de contas.
Outro ponto diz respeito à utilização de recursos de campanha para pagamento de combustível
para uso próprio do candidato, em desacordo com o regramento do art. 35, § 6º, da Resolução de
regência:
Art. 35 (...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e
não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha;

A Resolução exige comprovação rigorosa, especialmente porque os candidatos comumente
utilizam recursos públicos para custear suas despesas de campanha.
Essa exigência tem como objetivo principal evitar abusos financeiros e garantir a integridade do
processo eleitoral. No entanto, observa-se que, no caso concreto, o candidato recebeu recursos
de origem privada e os utilizou para si mesmo, conforme demonstram as notas fiscais emitidas
em nome do CNPJ da campanha, situação que não configuraria gasto de campanha, por serem
gastos de natureza pessoal.
Todavia, a essência da norma reside na promoção da transparência na movimentação dos
recursos, especialmente aqueles provenientes de fundos públicos.
É importante ressaltar que, mesmo tratando-se de recursos privados, não se pretende ser
permissivo em relação às exigências legais. Contudo, no caso em análise, o valor de R$ 727,09
utilizado para pagamento de combustíveis não possui relevância suficiente para comprometer a
integridade contábil ou macular a lisura do processo eleitoral. Valores de pequena monta como
esse, quando devidamente registrados e justificados, não têm o condão de alterar o equilíbrio
financeiro do pleito eleitoral.

Num. 44384974 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
Outrossim, a totalidade de gastos com combustível e utilizados para abastecer veículo cuja
cessão/locação não se registrou, fora debitada da conta bancária de campanha, com recursos
integralmente de origem privada, situação que não enseja a determinação de recolhimento do
valor irregular ao Tesouro Nacional. Com efeito, esta Corte, em 2024, entendeu no seguinte
sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO DE RECEITAS NO SPCE. IRREGULARIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO NA CONTABILIDADE DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESPESAS FACEBOOK. PAGAMENTO SEM TRÂNSITO PELA
CONTA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESPESAS
SEM
A
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE. DESPESAS REALIZADAS APÓS A
ELEIÇÃO, PORÉM COM CONTRATAÇÃO EFETUADA ANTES DO PLEITO. RESSALVA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM "OUTROS RECURSOS". IRREGULARIDADE QUE
NÃO ENSEJA ADETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. SOBRAS DE CAMPANHA.
INEXISTÊNCIA. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...) 15. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na prestação de contas
parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na campanha ou, em valores absolutos, a R$ 1.064,00,
enseja, por si só, a desaprovação das contas.
16. A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam provenientes da conta "outros recursos",
devem ser comprovados pelo candidato, contudo, ainda que configurada a irregularidade, não há previsão de
recolhimento ou restituição de valores.
17. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
falha grave que compromete a regularidade das contas. Precedentes desta Corte.
18. Irregularidades que atingem percentual elevado, desautorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
19. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. (TRE-PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060303764, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024. Destacou-se.)

E, ainda, “As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não ensejam a
determinação de devolução dos valores, em virtude da ausência de previsão normativa”
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/12/2022).
Destaca-se que o art. 79, §1º, da referida Resolução,somente exige a devolução de valores ao

Num. 44384974 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
erário se não for comprovada a utilização dos recursos públicos. Consigna-se que o caso em
apreço, o prestador sequer recebeu qualquer recurso público. Em razão disso, não há
determinação de recolhimentos para as contas em análise.
Além disso, destacam-se outros aspectos relevantes que corroboram a transparência contábil da
campanha, como a emissão de nota fiscal, gerada para o CNPJ do candidato, conforme se
visualiza no portal Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, aba despesas. Imagem e link
colacionados.
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002310720/2024/75388/n
fes

As informações do portal demonstram que o candidato realizou gastos com combustíveis no
montante de R$ 727,09 no auto posto Goioxim LTDA e mais R$ 67,90 com a ARMSTRONG
Comunicação Visual, totalizando R$ 794,99.
As notas fiscais emitidas para o CNPJ da campanha comprovam o vínculo do gasto com a
campanha eleitoral, não havendo qualquer indício de desvirtuamento dos valores, que são
oriundos de doações privadas.
Com efeito, o valor da arrecadação é de origem privada, não havendo qualquer valor
movimentado em excesso. Sabe-se que o objetivo da prestação de contas de campanha é
conferir a transparência contábil, evitando abusos na aplicação de recursos sejam eles públicos
ou privados. Nesse sentido, a doutrina de José Jairo Gomes:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às eleições, além de
prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas vezes, o abuso de poder econômico é
configurado a partir de divergências verificadas entre os dados constantes da prestação de contas e a realidade da
campanha.
(GOMES, José J. Direito Eleitoral - 20ª Edição 2024. 20th ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. E-book. p.388. ISBN
9786559776054.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559776054/.
Acesso em: 28 nov. 2024.)

Quanto ao tema, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite que na análise das
prestações de contas sejam considerados os aspectos não apenas quantitativos, mas também
qualitativos, compreensão que se aplica ao caso, na medida em que embora o percentual da
irregularidade seja alto, o valor nominal, a fonte de recurso privada, regularmente comprovada, e
a lisura da movimentação financeira demonstram que a campanha do ora recorrente não causou

Num. 44384974 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
qualquer desequilíbrio ao pleito, sendo possível concluir que, nos moldes do julgado abaixo, tal
entendimento também poderia ser aplicado para se aprovar as contas com ressalvas.
Nesse sentido, o TSE orienta:

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAMPANHA
ELEITORAL.
DEPUTADO
ESTADUAL.
ELEIÇÕES
2018.
PRINCÍPIOS.
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.
SÍNTESE DO CASO.
(...)
4. No caso em exame, tendo em vista que não foi constatado má-fé do prestador de contas; que o valor
correspondente à irregularidade verificada não foi significativo; e que se trata apenas de único vício,
devidamente aferido no âmbito da prestação de contas, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
5. A orientação adotada por este Tribunal é no sentido de que é viável "a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando a irregularidade
representa percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela Justiça Eleitoral" (AgR-AI
507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015)
6. Segundo a jurisprudência desta Corte, "nas hipóteses em que não há má-fé, a
insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de
contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o
percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo
candidato" (AgR-Al 1856-20, rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura,
redator para o acórdão Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 9.2.2017). No
julgamento do AgR-REspe 0601473-67, de relatoria do Ministro Edson Fachin,
de 5.11.2019, esta Corte assentou compreensão no sentido de adotar "como
balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
“tarifação do princípio da insignificância” como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aquilatar se o valor total das irregularidades não superam 10% do total da
arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das contas com
ressalvas".
Acresceu-se, ainda, a premissa consignada no voto-vista proferido pelo Ministro
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto no sentido de que "tal balizamento quanto aos
aspectos quantitativos das prestações de contas não impede sua análise
qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o aspecto quantitativo descrito acima,
há que se aferir se houve o comprometimento da confiabilidade das contas
(aspecto qualitativo). Consequentemente, mesmo quando o valor apontado
como irregular representar pequeno montante em termos absolutos ou ínfimo
percentual dos recursos, eventual afetação à transparência da contabilidade
pode ensejar a desaprovação das contas".
CONCLUSÃO Embargos de declaração de Clodoaldo Maciel Filho recebidos como
agravo regimental, ao qual se nega provimento.

Num. 44384974 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
(TSE. Agravo regimental do Ministério Público Eleitoral desprovido. Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento nº060752792, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 20/10/2020. Destacou-se.)
Ac.-TSE, de 5.11.2019, no AgR-REspe nº 060147367: adota-se como balizas o valor máximo absoluto de
R$ 1.064,10 (1.000 UFIRs) como "tarifação do princípio da insignificância" entendido como diminuto e,
ainda que superado esse valor, se o total das irregularidades não superarem 10% da arrecadação ou da
despesa, permitindo-se a aprovação das contas de candidato com ressalvas. Tal balizamento não impede sua
análise qualitativa, em que eventual afetação à transparência da contabilidade pode ensejar a desaprovação
das contas.
Ac.-TSE, de 19.8.2014, no AgR-AI nº 21133: ainda que expressivo o percentual de valores divergentes, é
possível aplicar o princípio da proporcionalidade e aprovar contas com ressalvas cujos valores absolutos
sejam pequenos.

E, ainda, esta Corte nas eleições de 2024:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
VALOR INFERIOR A R$1.064,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de campanha relativas às eleições de
2024 do recorrente, candidato ao cargo de vereador pelo partido Podemos, em razão do recebimento de
doação estimável do candidato à eleição majoritária filiado ao Partido Progressistas, paga com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a regularidade da doação com fundamento na
existência de coligação na eleição majoritária e na ausência de proibição expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação estimável realizada entre candidatos de partidos
distintos, coligados apenas para o pleito majoritário, encontra-se em conformidade com o art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; e (ii) estabelecer se a irregularidade apontada é suficiente para justificar a
desaprovação das contas, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
a eleição majoritária, está expressamente prevista no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme interpretação sistemática e consolidada pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as
coligações nas eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, reconheceu a constitucionalidade do art. 17, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando que candidatos proporcionais podem receber recursos do

Num. 44384974 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
FEFC apenas de seu próprio partido ou de candidatos filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais eleitorais, aplicada desde as
eleições de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos do FEFC devem ser usados exclusivamente
no financiamento das campanhas de candidatos do mesmo partido ou de candidatos coligados na
circunscrição e para o mesmo cargo.
7. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00, o que possibilita a
aprovação das contas com ressalvas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
conforme jurisprudência consolidada.
8. A inexistência de inovação ou viragem jurisprudencial sobre o tema afasta qualquer alegação de violação
ao princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos,
coligados apenas para a eleição majoritária, é válida, mesmo após a extinção das coligações proporcionais
pela EC nº 97/2017. 2. A irregularidade consistente no repasse de recursos do FEFC a candidato
proporcional filiado a partido distinto do doador enseja apenas a aposição de ressalvas quando envolver
valores módicos.
(...)
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060031454, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 17/12/2024.)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de vereador no Município de Siqueira
Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do recebimento de recursos de origem
não identificada no montante de R$ 383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação financeira e regularização do
valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com
ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso, considerando a irregularidade
grave e classificada como recebimento de recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44384974 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza recursos de fonte vedada ou
de origem não identificada; (ii) se a regularização posterior e a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de pessoa jurídica, o próprio
prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro Nacional,
independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00 adotada como critério para
aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas quando configurada a
regularização do valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas de
MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada de
demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas com
ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(...)
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060042097, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.)

Pela precisão, cumpre mencionar trecho de decisão monocrática do Ministro Edson Fachin que
pertinentemente adentra ao tema.
Nada obstante, considerando o conjunto de decisões deste Tribunal, impende balizar
definição de valor diminuto que parametrize a aplicação desse conceito
indeterminado, ocasionando a equiparação, sob o mesmo signo, de valores
expressivamente diferentes em termos absolutos.
Penso que a questão exige desvelar arquétipo normativo que apreende esse desafio.
A inexistência de um parâmetro seguro definindo um valor máximo a ser entendido
como diminuto perpetua o tratamento idêntico a condições fáticas que não guardam,
necessariamente, relação de igualdade entre si, subvertendo a própria lógica que
fundamenta o princípio da isonomia.
Outra faceta da questão que reforça essa percepção é que o mesmo valor absoluto

Num. 44384974 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
reconhecido como diminuto em duas prestações de contas distintas pode representar
valor percentual díspar do total de arrecadação ou de gastos de cada um dos
candidatos, revelando nova ocorrência de tratamento igualitário entre candidatos em
situações distintas.
Diante dessa situação, entendo que a adoção de critério para o reconhecimento do
que é um valor diminuto favorecerá, por dois ângulos, o sistema de prestação de
contas.
O primeiro consiste, justamente, em impedir a dispensa de tratamento igualitário a
casos faticamente distintos em flagrante ofensa ao princípio constitucional da
isonomia.
O segundo, a seu turno, traduz-se em mensurar o rigor com o qual a Justiça Eleitoral
julga os processos de prestação de contas, impedindo que a aplicação da lei revele-se
excessivamente rigorosa com aqueles candidatos titulares de menos recursos e,
portanto, menos aptos a influenciarem o processo eleitoral, impondo a análise mais
rigorosa aos candidatos com melhor capacidade de arrecadar recursos e, por
consequência, interferir no processo eleitoral.
Em outras palavras, aplica-se, aqui, o raciocínio de Rui Barbosa, de que há
realização de justiça, eleitoral, no caso, no tratamento dos desiguais na medida de
sua desigualdade.
Ressalte-se que o próprio legislador já instituiu o que pode ser chamado de "tarifação do princípio da
insignificância" no microssistema de prestação de contas, como se lê no art. 27 da Lei nº 9.504/97:
"Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia
equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados." (Destaquei)
Uma vez que o legislador dispensa maior rigor na fiscalização sobre os gastos realizados em favor de
candidaturas, desde que não excedam o total de R$ 1.064,10 (mil, sessenta e quatro reais e dez centavos -
1.000 UFIRs), é possível concluir que esse valor é entendido como diminuto pela legislação eleitoral e,
portanto, insuficiente para exigir o pleno rigor da análise da Justiça Eleitoral sobre as prestações de contas.
Diante desse quadro, entendo que as irregularidades encontradas em prestações de contas de campanhas de
candidatos cujos valores absolutos não excedam a 1.000 UFIRs (R$ 1.064,10) devem ser consideradas
irregularidades de valor diminuto e, portanto, inaptas de per se a causarem a desaprovação das prestações de
contas.
Imperiosa a realização de ressalva.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 37447/SE, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Decisão monocrática de 13/06/2019, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico, data 21/06/2019, pag. 45-
50.)

Em continuidade, o Ministro explica, detalhadamente, os critérios de cálculo. Quando o valor
nominal das irregularidades ultrapassar R$ 1.064,00, ou seja, superar o valor máximo absoluto
considerado irrisório, somente então, passa-se, à segunda etapa, calculando o valor percentual.
Para o Ministro Fachin não há óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade nos casos em que o valor nominal seja diminuto.

Num. 44384974 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00
Confira-se in verbis:
Entendo que o limite percentual de 10% (dez por cento) adotado por este
Tribunal Superior revela-se adequado e suficiente para limitar as hipóteses de
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
É de se harmonizar, contudo, a possibilidade de sobreposição dos critérios do
valor diminuto e da aplicação dos princípios já citados. Em casos tais, deve
prevalecer, até o limite aqui indicado, o critério de valor absoluto, aplicando-se
o critério principiológico de forma subsidiária.
Assim, se o valor da irregularidade está dentro do máximo valor entendido
como diminuto, é desnecessário aferir se é inferior a 10% (dez por cento) do
total da arrecadação ou despesa, devendo-se aplicar o critério do valor
diminuto.
Apenas se superado o valor máximo absoluto considerado irrisório, aplicar-se-á
o critério da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerado o
valor total da irregularidade analisada, ou seja, não deve ser desconsiderada a
quantia de 1.000 UFIRs alcançada pelo critério do valor diminuto.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 37447/SE, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Decisão monocrática de 13/06/2019, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico, data 21/06/2019, pag. 45-
50.)

Em verdade, essa abordagem busca garantir que irregularidades de valor significativo sejam
tratadas adequadamente, mesmo quando parte delas se enquadre como de pequeno valor em
análise isolada. Isso preserva a proporcionalidade no tratamento de infrações financeiras e evita
que somas relevantes sejam desconsideradas devido à aplicação de critérios de valor reduzido
de forma fragmentada.
Por esses fundamentos, voto pelo parcial provimento do recurso, com a consequente aprovação
das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas, as
contas prestadas por Roberto Vieira, referente às eleições de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44384974 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151443000000043330308
Número do documento: 25021414151443000000043330308
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 18:18:00

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600775-
46.2024.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROBERTO VIEIRA VEREADOR, ROBERTO VIEIRA - Advogados
dos RECORRENTES: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - PR44096, PAULO HENRIQUE
GONCALVES - PR75707, JOSE DONIZETE CAVALLARO - PR12819, SUEMA CELI SANTOS PINTO
RABELLO - PR47363, RAFAEL LENNON CARDOSO - PR95932, MAITE FROES GERCHEVSKI -
PR100250 - RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.02.2025